Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-02.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA REALIZADA À VISTA E LANÇADA EM CARTÃO DE CRÉDITO DE FORMA PARCELADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar quitada a transação atinente à compra realizada no dia 08/11/2019, no importe de 219,70, declarar inexistentes os juros decorrentes e condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 61,22. A parte recorrente pretende, em apertada síntese, a reforma da sentença a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais em razão da cobrança parcelada de uma compra realizada à vista.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 19221401). Contrarrazões apresentadas (ID 19221408).
III. A controvérsia cinge-se a saber se a situação versada nos autos é merecedora de indenização por danos morais.
IV. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora, ora recorrente, em 08/11/2019, realizou a compra de 3 produtos e solicitou o lançamento da transação em seu cartão de crédito à vista; todavia, a transação foi realizada de forma parcelada, tendo sido cobrado juros indevidos.
V. Para que exista dano moral a ser indenizado, é necessário que o dano sofrido supere o mero dissabor e adentre, efetivamente, na esfera personalíssima do indivíduo, violando os seus direitos da personalidade.
VI. No caso em apreço, em que pese tenha sido confirmada a falha cometida pela parte recorrida quando do lançamento da transação no cartão de crédito da consumidora, não há que se falar em danos morais a serem indenizados, tratando-se de mera cobrança. Neste sentido: (Acórdão 1233250, 07036652920198070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Cumpre destacar que não houve demonstração de qualquer cobrança abusiva ou excessiva, tampouco restou comprovada a inclusão do nome da parte autora, ora recorrente, no cadastro de inadimplentes. Destarte, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 20% da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.